Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015254-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico, Abuso de Poder, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL - CPF: 362.058.261-00 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONSALVES TAQUES (AGRAVADO), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA

-

GESTÃO DEMOCRÁTICA - MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários para análise de liminar, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL
em face da decisão monocrática proferida em Ação de Mandado de Segurança que indeferiu a inicial, cuja objeto era a sua recondução ao cargo de Diretora da Escola Estadual “Tancredo de Almeida Neves”.

Em suas razões recursais (Id. 565311), sustenta que o art. 4o da Lei no 7.040/98 estabelece que os diretores das escolas públicas e a rede que compõe a gestão única deverão ser indicados pela comunidade escolar de cada unidade de ensino, mediante votação direta.

Afirma que o fato de ter sido indicada ao cargo por parcela da população estudantil por meio de baixo assinado é incompatível com a Constituição Federal, pois todo poder emana do povo.

Narra que cumpriu com todos os requisitos legais e que não está inadimplente com suas obrigações.

Por fim, alega que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 19140995.

É o relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que, em Ação de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar para que a Impetrante fosse reconduzida ao cargo de Diretora da Escola Estadual
“Tancredo de Almeida Neves”.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida na ação mandamental foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

No caso em apreço, a Agravante foi eleita como Diretora da Escola Estadual para o biênio 201/2015 e 2016/2017.

Nessa ordem de fatos, conclui-se que a Agravante ocupou o cargo de direção pelo período completo de 2 (dois) anos.

Ademais, o cargo de Diretor de Escola da rede estadual de educação é regido pelo princípio da gestão democrática, ou seja, pela eleição direta e alternância na gestão e administração da unidade escolar.

Assim, a prorrogação de mandato fere de morte o princípio da gestão democrática.

Acerca da matéria, assim já decidiu este Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRORROGAÇÃO DOS MANDADOS DOS DIRETORES DE ESCOLA E GERENTES DE CRECHE PARA FINAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - SANÇÃO DE PROJETO DE LEI No 3.005/2007 AUTORIZANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A ADIAR AS ELEIÇÕES DE 2007 PARA 2008 - LIMINAR CONCEDIDA E MANTIDA, EM DEFINITIVO - IRRESIGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONTROLE DE LEI MUNICIPAL - NATUREZA DE SIMPLES ATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI E DETERMINAÇÃO PARA O MUNICÍPIO REGULAMENTE O PROCESSO DE ESCOLHA - PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - SENTENÇA RATIFICADA. 1.

O princípio da gestão democrática das escolas públicas tem como um de seus pilares a eleição direta dos diretores, como um mandato por um tempo determinado. 2.

A prorrogação desse mandato por mais um ano põe por terra o próprio princípio da gestão democrática ao estender o mandato do gestor, sem que tenha sido legitimado pelo voto para aquele novo período.
3.

A lei municipal que tem como objetivo tão somente a prorrogação do mandato dos cargos dos diretores de escolas e gerentes de creches por mais uma ano se trata de lei formal, ou seja, foi criada segundo os critérios que regulam o processo legislativo, mas possui natureza de simples de simples ato administrativo, trazendo em si mesma o resultado específico e concreto pretendido. (TJ/MT - N.U 0010753-86.2007.8.11.0002, ReeNec 21236/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2011, Publicado no DJE 26/09/2011) (NEGRITEI)

Registro também que a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)

Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrante, o pleito não comporta provimento liminar, posto que o ordenamento jurídico é claro quanto a necessidade de realização de eleições estudantis para a escolha do diretor da unidade escolar, consoante previsto na Lei no 7.040/98, por meio do voto direto:

Art. 4o
Os diretores das escolas públicas estaduais e da rede que compõe a Gestão Única deverão ser indicados pela comunidade escolar de cada unidade de ensino, mediante votação direta.

Parágrafo único
Entende-se por comunidade escolar, para efeito desta lei, o conjunto de alunos, pais ou responsáveis por alunos, os profissionais da educação em efetivo exercício no estabelecimento de ensino.

Art. 6o
O período de administração do diretor corresponde a mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

Ainda que a Impetrante tenha sido indicada para o exercício do cargo por parcela da população estudantil, por meio de abaixo-assinado, é certo que tal medida não se mostra adequada para configurar liquidez e certeza ao direito vindicado, especialmente por não haver previsão legal para tanto, eis que a escolha deve se dar por votação direta, afrontando frontalmente ao princípio da legalidade, que rege a Administração Pública.

Ao reverso, a Lei no 7.040/98 é precisa quanto a possibilidade da Administração Pública indicar o Diretor, em caso de inexistência de candidatos:

Art. 85
Na unidade escolar onde não houver candidato inscrito no processo seletivo ou classificado nos termos dos Artigos 54 e seus respectivos par ágrafos e 55, responderá pela direção o profissional designado pelo Secretário de Educação, oriundo de outra escola, respeitandos e os critérios previstos no Artigo 56, I, II e IV.

Ademais, há de se considerar que o posicionamento contrário à continuidade da Impetrante no cargo foi feita por Secretário Adjunto de Gestão Educacional e Inovação, valendo-se do princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, especialmente pelo fato da Impetrante encontrar-se inadimplente, o que veda a sua participação no certame, ex vi art. 5.o da Lei no 7.040/98 (id. 5525585).

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL.

Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei 12.016/2009.

Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente regimental e
MANTENHO
inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019